Tribunal: TJBA
Processo: 8007987-46.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007987-46.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA LOPES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA ALVES RIBEIRO, JULIANO PAIVA SILVA, KARINA PEREIRA GOUBETTI XAVIER, ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES

APELADO: VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BARCELOS SILVA, ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES, JULIANA ALVES RIBEIRO, JULIANO PAIVA SILVA, KARINA PEREIRA GOUBETTI XAVIER

ACORDÃO

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1059/STJ QUANTO À MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão de apelação que, ao examinar a distribuição de sucumbência entre as partes, deixou de majorar os honorários na forma do art. 85, §11, do CPC, aplicando o entendimento consolidado no Tema 1.059 do STJ; o embargante pleiteia acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para majoração dos honorários e exoneração dos honorários contrários, sob a alegação de omissão e contradição quanto à análise da sucumbência e da aplicação do referido tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração apontam omissão ou contradição aptas a alterar o julgado, especificamente: (i) se houve omissão na análise da aplicação do Tema 1.059/STJ aos honorários de sucumbência; (ii) se existe contradição interna no acórdão que justifique a modificação da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabendo-os apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 1.022, incisos I e III, do CPC, não servindo para reexame do mérito ou rediscussão de matéria já decidida.

4.
A contradição que autoriza embargos é a contradição interna entre elementos da decisão, não o desacordo entre a solução adotada e a pretensão da parte; eventual confronto com o pedido não caracteriza contradição processual apta a acolhimento dos aclaratórios.

5.
O acórdão examinou expressamente a questão dos honorários, reconhecendo sucumbência recíproca e aplicando o Tema 1.059 do STJ — que condiciona a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC à hipótese de desprovimento integral do recurso — de modo que não houve omissão na fundamentação.

6.
Os embargos visam, na prática, reabrir o debate sobre a fixação e majoração dos honorários sucumbenciais e a aferição da parcela de sucumbência — matéria vedada aos embargos declaratórios quando pretende modificar o mérito.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração (ID 90911140) nos autos de Apelação n.
8007987-46.2022.8.05.0201
, tendo como Embargante
VERA LUCIA LOPES DA SILVA
e Embargado
VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente